Tribunal: STF
Processo: RE 70765
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OFERECE-LOS EM EXECUÇÃO, QUANDO
O AUTOS DESTA FORAM EXTRAVIADOS E FOI REQUERIDA A RESPECTIVA
RESTAURAÇÃO PARA O EFEITO DE SER EXPEDIDA CARTA DE ARREMATAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 708 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TENDO EM
VISTA TAIS PECULIARIDADES, NO SENTIDO DA TEMPESTIVIDADE DOS
EMBARGOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.